Tribunal: TJBA
Processo: 8081340-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081340-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO LUIZ LINS DE MOURA

Advogado(s)
:
KARINE DE SOUZA CEUTA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA PARA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença parcialmente procedente em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, na qual se reconheceu a inexistência de dívida e se fixou indenização em R$ 3.000,00, em razão de inscrição indevida do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes. A parte autora recorreu, requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo insuficiente à reparação e ineficaz como medida pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se o valor fixado na sentença como indenização por danos morais revela-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O valor da indenização por dano moral deve cumprir função compensatória à vítima e pedagógica ao ofensor, considerando-se a gravidade do fato, sua repercussão e a capacidade econômica das partes envolvidas.

4.
A inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria.

5.

O arbitramento originário da indenização em R$ 3.000,00 mostra-se desproporcional à gravidade da conduta da parte ré, à luz dos precedentes jurisprudenciais citados no voto, os quais reconhecem a suficiência do valor requerido de R$ 8.000,00 como adequado à reparação do dano e prevenção de novas ocorrências.

6.
O valor da indenização, portanto, deve ser elevado para R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8081340-74.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante
LUCIANO LUIZ LINS DE MOURA
e como apelado
TELEFONICA BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
e o fazem de acordo com as razões do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente